Tribunal: TJSP
Processo: 1006344-69.2025.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO DA AUTORA - DEVOLUÇÃO NO DOBRO – CABIMENTO – TEMA 929 DO E. STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Dispensado o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO DA AUTORA - DEVOLUÇÃO NO DOBRO – CABIMENTO – TEMA 929 DO E. STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Dispensado o elemento subjetivo na repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, entendimento consagrado no Tema 929 do E. STJ.
A cobrança abusiva refoge do erro justificável, sendo devida a repetição no dobro.
O reconhecimento de dano moral pressupõe efetiva lesão a direitos da personalidade, não se configurando pela mera cobrança indevida ou inadimplemento contratual, ausentes circunstâncias excepcionais aptas a gerar abalo psicológico relevante.
A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando o proveito econômico é inestimável ou variável, sendo legítima a modulação do quantum remuneratório conforme as particularidades da demanda.
Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Recurso parcialmente provido.